Tribunal: TJMT
Processo: 1019753-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019753-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA
AGRAVADO:- DILSON LEAL SILVA FILHO
Agravo de Instrumento n. 1019753-45.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Exigir Contas, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o imediato bloqueio das contas e quebra do sigilo bancário da empresa VGBL empreendimentos, além do repasse dos valores na medida de sua proporção.
Alega que é sócia do agravado da VGBL e desde que se separaram em 2019, não tem nenhum acesso à empresa, não aufere lucro, nem tem prestação de contas.
Afirma que ingressou com o Divórcio, e busca ter seu direito assegurado porque o agravado tem como hábito desviar os lucros e omitir recebimentos.
Afirma que ele está se ocultando para não receber as citações, o que dificulta ainda mais a sua situação, por estar sem renda.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o imediato bloqueio das contas e quebra do sigilo bancário da empresa VGBL empreendimentos, além do repasse dos valores na medida de sua proporção.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o sigilo bancário é direito assegurado constitucionalmente, e a sua quebra é medida drástica que precisa ser analisada com cautela. O bloqueio também deve ser avaliado juntamente com toda a documentação para não inviabilizar o normal funcionamento da emrpesa.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator